Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708396-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ARAGAO LOPES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se acerca da petição ID 48236557. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 4 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito